Tribunal: TJDFT
Processo: 0005858-98.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ABREVIAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, porque se destinam a aclarar e integrar o acórdão, em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Constatada a existência de erro material no acórdão, necessária se faz a sua correção.

4. Recurso conhecido e provido apenas para correção de erro material.